Tribunal: TJMT
Processo: 0007197-26.2014.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007197-26.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AURA MARIA DE CASTRO - CPF: 240.443.771-20 (APELANTE), DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO - CPF: 817.043.641-91 (ADVOGADO), APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA MENEZES - CPF: 010.313.011-00 (APELANTE), ALVARICIO NORMANHA DA SILVA - CPF: 202.465.441-04 (APELANTE), ANTONIO JOAQUIM DA SILVA - CPF: 141.105.391-53 (APELANTE), ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 329.331.851-72 (APELANTE), ADAO GONCALVES COELHO - CPF: 277.115.871-04 (APELANTE), BRIGIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 327.701.971-34 (APELANTE), CLAUDIONOR LUIZ DE FREITAS DOMINGUES - CPF: 510.663.436-91 (APELANTE), FRANCISCO LUIZ DE ASSUNCAO - CPF: 395.700.371-72 (APELANTE), FRANCISCO VITURINO ROCHA - CPF: 329.366.301-00 (APELANTE), INDALECIO AGUIAR DE OLIVEIRA - CPF: 290.858.451-49 (APELANTE), JOAQUINA ANGELICA DE OLIVEIRA - CPF: 549.411.561-53 (APELANTE), MARIA DE FATIMA DA MATA - CPF: 168.689.601-82 (APELANTE), MANOEL FERREIRA DE SANTANA - CPF: 477.455.681-53 (APELANTE), RONAIR PESSOA MAGALHAES - CPF: 893.414.301-00 (APELANTE), SEVERIANO DE SOUSA NETO - CPF: 495.756.001-34 (APELANTE), WALTER LUIZ TEIXEIRA - CPF: 871.261.178-68 (APELANTE), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LUIZ DAVI BARBOSA - CPF: 083.365.551-53 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE E EXTINÇÃO DO PROCESSO – EQUÍVOCO – PRESCRIÇÃO –

INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA RECONHECIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

2.

A inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV somente pode ser constatada em liquidação de sentença, com a correta realização de perícia contábil, sendo irrelevante a realização de reestruturação da carreira do servidor se não há prova concreta da ausência de perda salarial.

3.

Transitada em julgado a sentença, não se admite a rediscussão quanto à obrigação nela imposta, referente à liquidação por arbitramento, porque acobertada pela coisa julgada material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aura Maria de Castro e Outros (17)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, no Cumprimento de Sentença 7197-26.2014.8.11.0004 (cód. 186124), julgou procedentes “embargos à execução” apresentados pelo ente municipal e extinguiu o processo, ao fundamento de
que as leis que reestruturaram a carreira dos servidores promoveram a regularização das perdas oriundas da conversão da URV, ocorrendo o instituto da
"liquidação por valor zero"
, e de que as parcelas por eles buscadas foram atingidas pela prescrição.

Em suas razões, os apelantes defendem, em síntese, a inocorrência de prescrição, por se tratar de relação de trato sucessivo, e que a sentença recorrida afronta a coisa julgada material ao invocar fatos anteriores ao trânsito em julgado, que já foram debatidos no processo de conhecimento.

Sustentam, também, que não ficou demonstrado nos autos que a reestruturação da carreira dos servidores supriu a defasagem na sua remuneração.

Por fim, discorrem sobre os precedentes que respaldam a sua tese e sobre a imutabilidade e a coercibilidade da coisa julgada material, pugnando que seja reformada a sentença guerreada, com o retorno dos autos para a realização de liquidação de sentença por arbitramento.

O apelado, em suas contrarrazões, rebateu as alegações, requerendo o desprovimento do apelo (ID 28375471).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público, mostrando-se desnecessária a sua intervenção (ID 30373473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Aura Maria de Castro e Outros (17)
contra a sentença que, no Cumprimento de Sentença n.º 7197-26.2014.8.11.0004 (cód. 186124), julgou procedentes “embargos à execução” apresentados pelo ente municipal e extinguiu o processo, ao fundamento de
que as leis que reestruturaram a carreira dos servidores promoveram a regularização das perdas oriundas da conversão da URV, ocorrendo o instituto da
"liquidação por valor zero"
, e de que as parcelas por eles buscadas foram atingidas pela prescrição.

O recurso merece parcial provimento.

Com efeito, historiando os principais eventos ocorridos nos autos, verifica-se que os ora apelantes ajuizaram ação de cobrança em desfavor do Município de Barra do Garças visando ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da errônea conversão da URV, tendo obtido decreto de procedência parcial, no seguinte sentido,
verbis
:

“(...)Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o Requerido a incorporar à remuneração dos Requerentes o percentual de até 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como para condenar o Requerido no pagamento das diferenças pretéritas, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, tudo a ser apurado em regular liquidação de sentença, de acordo com o caso individual de cada servidor.

23.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora e correção monetária na forma do art. 1-F da Lei nº. 9.494/97, já que as declarações de inconstitucionalidade nas ADIns nº 4.357 e nº 4.425 não abrangem a atualização monetária estipulada na condenação ou nos embargos, consoante se infere da leitura do RE 870947 RG/SE, sob a relatoria do Min. LUIZ FUX, presumindo-se a constitucionalidade total da referida norma, até ulterior deliberação da Corte Suprema;

24.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

25.

Tendo em vista a sucumbência do requerido, CONDENO-O no pagamento dos honorários advocatícios, devendo o quantum ser aferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85,§4º, II, CPC/2015.

26.

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que embora ilíquido, é certo que o valor da condenação não ultrapassará 100 (cem) salários-mínimos (art. 496, §3º, III, CPC/2015).”
(id.28374486/28374487)

Essa sentença transitou
em julgado e os apelantes então ofertaram cumprimento de sentença visando ao recebimento dos créditos de URV reconhecidos em seu favor, apresentando, para tanto, cálculos individuais e cálculo geral (Id. 28374959 - pág. 7, Id. 28374960 ao Id. 28374969.

O Município de Barra do Garças, então, opôs embargos à execução juntando um trabalho técnico sobre a carreira dos servidores municipais, cálculo contábil e alegando excesso de execução. (Id.28374972 e 28374972, id 28374976 a 28375462)

Assim, após idas e voltas do processo, foi proferida sentença de extinção
, ao fundamento de
que as leis que reestruturaram a carreira dos servidores promoveram a regularização das perdas oriundas da conversão da URV, ocorrendo o instituto da
"liquidação por valor zero"
, e de que as parcelas por eles buscadas foram atingidas pela prescrição.

Essa sentença, como antecipei, merece reforma parcial.

Ocorre que a matéria trazida à baila pelo município nos “embargos à execução” (na verdade impugnação ao cumprimento de sentença) já foi devidamente apreciada na sentença em cumprimento, à luz dos entendimentos jurisprudências majoritárias à época, estando acobertada pelo manto da coisa julgada.

Ademais, não há falar-se em prescrição no caso concreto, pois, sendo a relação jurídica em foco de trato sucessivo, a perda da pretensão ao recebimento da diferença salarial decorrente da URV atinge apenas as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos da data da propositura da ação originária, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada, inclusive, na Súmula 85 desta Corte.

Da mesma forma, a reestruturação da carreira dos servidores, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 podem não compensar eventuais perdas ocorridas.

Ora, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, de forma que, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve a matéria ser apurada em liquidação da sentença, como, inclusive, determinou a sentença objeto da execução.

Nessa esteira, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%,
ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV,
quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015). (Destaquei).

Dessa forma, ainda que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que
NÃO
ficou cabalmente demonstrado que as leis municipais que supostamente reestruturaram a carreira dos apelantes supriram a defasagem advinda da conversão. Outrossim, tampouco configurou-se a prescrição, pois como visto, a relação
sub judice
é de trato sucessivo.

Destarte, o fato de ser possível, futuramente, chegar-se à conclusão de que inexistem diferenças salariais a serem reconhecidas, não é motivo suficiente para a não realização de liquidação da sentença, devendo este procedimento ser realizado pelo juízo
a quo
, mesmo porque determinado em sentença transitada em julgado.

Esclareça-se, entretanto, que na fase de liquidação da sentença é vedada a rediscussão da matéria já decidida em sentença transitada em julgado, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa dos artigos 502 e 509, §4
o
, do atual CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN decidiu o seguinte:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “
RES JUDICATA
” - “
TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT
” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade
. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “
ex tunc
” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “
in abstracto
”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.”
(RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (Destaquei).

Frise-se, por fim, que os documentos apresentados pelo município não demonstram, estreme de dúvida, que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real em URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação da sentença.

Salienta-se, ainda, que ambas as partes apresentaram cálculo daquilo que entendem ser o valor final da execução, constando uma diferença entre os dois laudos unilaterais de R$ 163.879,98 (cento e sessenta e três mil oitocentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), o que reforça a necessidade de ser realizado perícia contábil por perito nomeado pelo juízo.

Necessário, portanto, que os autos retornem à primeira instância para seu regular processamento, não sendo o caso, desde já, de ser julgada improcedente a impugnação (embargos à execução) do Município de Barra do Garças, conforme buscado neste apelo.

Ante o exposto,
dou provimento parcial
ao
recurso de apelação interposto apenas para reformar o
decisum
recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento e perícia contábil por perito nomeado pelo juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020